Tribunal: TJMT
Processo: 1039987-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039987-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME - CNPJ: 03.831.120/0001-29 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOANITA DE SOUZA CORREA

APELAD
O
:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
ALEGADA
POSSE INDIRETA

NÃO COMPROVADA. CONFUSÃO ENTRE DOMÍNIO E POSSE
INDIRETA
. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de interdito proibitório, julgou improcedente o pedido inicial formulado em face de IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou a posse (direta ou indireta) e o justo receio de turbação ou esbulho iminente, requisitos do interdito proibitório previstos no art. 567 do CPC, bem como se houve correta aplicação da regra do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O interdito proibitório pressupõe que o possuidor direto ou indireto demonstre “justo receio de ser molestado na posse” e a iminência de turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do CPC.

4.
A posse,
direta ou indireta,
enquanto situação de fato, decorre do exercício (pleno ou não) de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC) e é protegida contra turbação, esbulho e violência iminente (art. 1.210, caput, do CC), não se confundindo com o domínio, sendo irrelevante, na via possessória, a discussão sobre propriedade (art. 1.210, §2o, do CC).

5.
Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC). No caso, a apelante buscou sustentar a alegada posse indireta
por meio de
documentação de caráter dominial, consistente em: certidão de filiação, certidão de inteiro teor da matrícula n. 127.933 (2o Ofício de Cuiabá), transcrição n. 47.409, certidão de escritura pública, laudo pericial de tradução documental de sesmaria, levantamento topográfico, memorial descritivo, ata notarial e boletim de cadastro imobiliário da Prefeitura de Cuiabá; e, na emenda à inicial, juntou comprovante de situação cadastral no CPF, comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica, certidões das matrículas n. 20.393 e 25.794, boletim de ocorrência e extrato de contribuinte da Prefeitura Municipal.
T
rata-se de acervo documental voltado à demonstração de domínio, o qual não supre, por si só, a exigência de comprovação do exercício fático da posse, direta ou indireta, para fins de interdito proibitório (art. 567 do CPC).

6.
A instrução probatória confirmou a inexistência de exercício fático de posse
, direta ou indireta,
pela apelante, elemento indispensável à tutela possessória. Conforme registrado, em depoimento pessoal, a autora revelou postura distanciada quanto aos imóveis, afirmando não possuir conhecimento aprofundado e atribuindo aos filhos e netos os supostos “cuidados” do local, sem saber informar ocupação ou invasão; e suas próprias testemunhas não confirmaram posse contemporânea da apelante, ao passo que relataram atos de manutenção/limpeza e a percepção de que a área era mantida, cercada e guardada pela apelada.

7. Assevera-se que,
em ações possessórias, não se analisa o direito de propriedade, porquanto posse e domínio não se confundem (art. 1.210, §2o, do CC), e que o “fato (posse)” deve ser demonstrado como
elemento preexistente ao ato apontado como ameaça ou moléstia, o que não ocorreu.

8.
Assim, ainda que invocado domínio, o exercício de fato da posse — inclusive a indireta — não decorre simplesmente da titularidade dominial, exigindo demonstração concreta do poder fático sobre a coisa (art. 1.196 do CC),
tais como locação, comodato ou arrendamento,
sendo insuficiente a invocação de matrículas/escrituras desacompanhadas de exteriorização possessória; por conseguinte, ausentes os pressupostos fáticos, não se caracterizam os requisitos do interdito proibitório (art. 567 do CPC), devendo ser mantida a improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“A posse indireta não se presume da propriedade; exige desdobramento possessório decorrente de relação jurídica que justifique a posse direta por terceiro e a permanência do poder possessório mediato, sendo insuficiente a mera prova dominial desacompanhada de atos concretos de exteriorização possessória (
arts
. 1.196 e 1.210, §2o, do CC).”

“A ausência de comprovação de posse prévia
,
direta ou indireta
,
impede a tutela do interdito proibitório, por faltar pressuposto indispensável ao exame do justo receio de turbação ou esbulho iminente (
arts
. 567 e 373, I, do CPC).
”

_______

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.196, 1.210 (caput e §2o) e 1.228; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, 487, I, 567, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10092080132761002 (
Buenópolis
), Rel. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 27/06/2019; TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Rel.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
JOANITA DE SOUZA CORREA
,

contra sentença
(ID
.

342428115
)

proferida
pelo
Juízo
da

2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
-MT
que, nos autos da Ação
de
Interdito Proibitório

movida em desfavor de
IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME
,
julgou improcedente
o pedido
da inicial, nestes
termos:

[...]

Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada em 23 de outubro de 2023 por JOANITA DE SOUZA CORREA contra IMOBILIÁRIA CUIABÁ LTDA. E PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.,
requerendo a proteção possessória de diversos lotes urbanos inseridos em uma área de 1.633,3113 hectares, denominado “Loteamento Jardim Aclimação”, objeto da matrícula 127.933, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá, nesta Capital
.

A autora argumentou que é legítima proprietária dos referidos imóveis, detendo a maior fração individual da matrícula em condomínio
. Narrou que adquiriu cinquenta por cento dos direitos de Alexandre de Albuquerque Silva Filho, conforme averbação R-03, referente a um terço da propriedade, sendo os demais coproprietários falecidos e seus direitos distribuídos entre herdeiros.

Descreveu que a posse e o domínio dos imóveis foram transferidos por meio de escritura pública de compra e venda em 1947, conforme
constituto
possessório, originando se
da
Sesmaria Formosa concedida a José de Oliveira Machado, avô de Anna
Paschoa
de Oliveira Machado
.

Relatou que os filhos da autora propuseram os processos no 1000634 72.2020.8.11.0041 e no 1027176-30.2020.8.11.0041
solicitando a nulidade das cartas de aforamento emitidas pela Prefeitura de Cuiabá dentro da área de 1.633,3113 hectares, incluindo o loteamento Jardim Aclimação.

Aduziu que em ambos os processos foi declarada como prescrita a indenização por desapropriação indireta em primeira e segunda instâncias, ficando judicialmente
confirmado o domínio
originário da autora e seus familiares sobre a área
. Asseverou que o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira reconheceu que os autores daqueles processos
encontravam-se
no exercício regular de defesa de seus direitos, afastando a alegação de litigância de má-fé.
Afirmou que a ameaça e turbação da posse iniciaram-se em 31 de

janeiro de 2023, quando foi julgado o processo no 1000634-72.2020.8.11.0041 como desapropriação indireta, ficando claro que a posse indireta das áreas descritas pertencia à autora e seus familiares
.

Narrou que a ré Imobiliária Cuiabá Ltda é proprietária do Loteamento Jardim Aclimação e possuía histórico de envolvimentos com áreas documentadas de forma ilegal, com documentos fraudados. Descreveu que o loteamento foi formado em 1967 com transcrições que totalizavam apenas 65,3219 hectares, mas foi registrado com 570,819 hectares, acrescentando fraudulentamente 505,4971 hectares.

Relatou que as transcrições que formaram o loteamento eram originárias de cartas de aforamento ilegais emitidas pela Prefeitura de Cuiabá, que vendeu terras sem domínio.

Aduziu que o Loteamento Jardim Aclimação sofreu intervenção da Prefeitura de Cuiabá desde 1990, sendo parcialmente cancelado conforme matrícula 28.640, com o cancelamento das quadras de 1 a 11 e das áreas livres.

Asseverou que as quadras objeto do litígio (10B, 13A, 14A, 15A, 17A e 20A) encontravam-se com áreas livres e foram canceladas do loteamento.

Afirmou que solicitou certidões negativas do Cartório do 6o Ofício da Capital confirmando a ausência de registro nas quadras 13A, 14A, 15A, 17A e 20A.

Narrou que a quadra 20A apresentava três lotes ocupados pela ré
Plaenge
Empreendimentos Ltda como apoio para construção de prédio na quadra 19 adjacente, sendo que a Imobiliária Cuiabá havia vendido quatro áreas da quadra 19 para a
Plaenge
. Descreveu que a quadra 10B estava ocupada por terceiros desconhecidos como estacionamento, encontrando-se totalmente abandonada, com mato alto e laterais abertas.

Relatou que as áreas descritas não constavam como área verde e estavam sem qualquer utilidade pública ou posse de terceiros com ânimo de domínio que justificasse desapropriação indireta ou usucapião pelas rés.

Afirmou que os imóveis
encontravam-se
com mais de noventa por cento sem qualquer construção, com acesso livre, sem qualquer posse direta de terceiros, sendo ameaçados e turbados pelo cadastro em nome das rés na Prefeitura de Cuiabá.

Assim, ingressou com a demanda e pugnou pela concessão de medida liminar de interdito proibitório com multa diária de R$ 10.000,00 por descumprimento, instruindo o feito com os documentos de id. 132419278 ao id. 132421371. Requereu a concessão da gratuidade judiciária e atribuiu à causa a importância de R$ 800.000,00.

Ao id. 132510755, diante da verificação de que a autora requereu a proteção possessória com base unicamente em domínio, foi determinada a emenda à inicial, para que esclarecesse se se trata de litígio individual ou coletivo, se os atos constituíam em ameaça ou turbação, como vinha exercendo a posse, trazendo aos autos comprovantes de IPTU, além de eventuais benfeitorias que guarneciam os imóveis
.

Ao id. 134053574, a parte autora apresentou emenda à inicial, oportunidade em que descreveu que comprovou seu domínio e defende sua posse indireta
, apontando que as rés exercem ocupação violenta e clandestina em parte das áreas em litígio.

Descreveu que se trata sim de caso de interesse público e coletivo que enseja a intervenção do Ministério Público, uma vez que a autora é proprietária em condomínio com seus filhos e familiares e porque envolve toda sociedade de forma indireta, além de que são áreas das quais o Município de Cuiabá se posicionava como dono.

Narrou que houve ameaça das quadras 13 A, 14 A, 15 A, 17 A e os lotes 11 da quadra 20, uma vez que não há ocupação e apenas ameaça por meio do cadastro em nome da ré junto à Prefeitura Municipal; quanto à quadra 10, do setor B, e os lotes 6, 7 e 8 da quadra 20 A, há cadastro da ré junto à Prefeitura Municipal e houve turbação pela ré
Plaenge
.

Quanto à forma que vinha exercendo a posse,
descreveu a autora que
“tem reivindicado a posse direta de várias pessoas que tem registro de imóvel, todos com origem em cartas de aforamento da Prefeitura de Cuiabá, mas que não estão exercendo a posse efetiva de suas áreas”, e que “
a autora não está exercendo a posse direta com cercas, muros ou construções, posse direta que também não está sendo exercida pelas requeridas
(...)
”.

Realizada a emenda à inicial, foi determinada a colheita de parecer ministerial, conforme id. 134643032.

Ao id. 135618407, o Ministério Público manifestou que não há interesse social e público que justificasse sua intervenção, e requereu o seu descadastramento do feito.

Ao id. 136009121 foi designada audiência de justificação para melhor esclarecimento sobre o exercício da posse fática e esbulho na área em litígio.

A
audiência de justificação
foi realizada em 26 de janeiro de 2023, conforme termo ao id. 139901586.

Em audiência, foi indeferido o pedido de liminar, uma vez que
a parte autora deixou de apresentar testemunhas que pudessem comprovar o exercício da posse sobre as áreas que deseja ver protegidas
.

A ré
Plaenge
Empreendimentos Ltda. encartou defesa ao id. 140851279, refutando as alegações deduzidas pela autora e afirmando que é
a autora que não possui qualquer título que comprove sua posse sobre a área mencionada e que a Imobiliária Cuiabá Ltda. está na posse dos lotes desde 1967
.

Afirmou ser a legítima proprietária de diversas áreas no Jardim Aclimação, com títulos devidamente registrados, e que exerce posse de longa data, com justo título e boa-fé.
Argumentou que não há evidências que sustentem a alegação de posse da autora ou a iminência de turbação à sua posse
. Adiante,
postulou pela improcedência da ação, uma vez que a
autora não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão do interdito proibitório
.

[...]

A audiência de instrução foi realizada em 19 de março de 2024, conforme termo ao id. 187935602. Na oportunidade, foram ouvidas as partes e suas testemunhas, bem como homologada a desistência da ação contra a ré PLAENGE EMPRENDIMENTOS LTDA e determinada sua exclusão do feito.

Ao final, foi concedido prazo para a parte ré manifestar-se sobre

os documentos juntados pela autora após a contestação.

Em seguida, a parte ré manifestou-se ao id. 190096898 pelo desentranhamento dos documentos juntados pela parte autora, pedido o qual foi indeferido ao id. 190252569, e oportunizado às partes a apresentação de memoriais finais.

Por fim, a parte ré ofertou suas razões finais ao id. 193817626, enquanto a parte autora o fez ao id. 193837347. Os autos vieram conclusos

[...]

Assim,
nos institutos possessórios, não se analisa o direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação
. A posse é uma situação fática que se analisa de forma independente, pela sua própria relevância dentro do tecido social.

Aliás,
o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC é expresso ao dispor que: “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”

[...]

Dito isto, é importante ressaltar que o fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia e, ou, violência) de posse injusta ou ameaça à posse
.

No presente caso, da leitura da inicial, sua emenda e posterior instrução processual, verifica-se que a parte autora se ocupou em debater a questão relativa ao seu domínio e possível fraude ocorrida, sem demonstrar o efetivo exercício de posse sobre a área
.

Senão, vejamos:
Segundo descreveu em sua inicial, o objeto da ação são terrenos de propriedade da família
localizados na área da matrícula n. 127.933, com extensão de 1.633,3113
hectares dentro da
capital do Estado, inseridos no perímetro descrito no id. 132419277 - Pág. 4.

Como se vê, a área da matrícula abrange uma grande extensão de área dentro de Cuiabá, incluindo bairros inteiros e órgãos públicos do Centro Político Administrativo, existentes há mais de 40 anos, pelo menos.

Dentro dessa área, a parte autora apontou, com maior precisão, os lotes delimitados no anexo à inicial, entre os ids. 132421373 - Pág. 1 a 132421373 - Pág. 3, sobre os quais requereu a proteção possessória
.

[...]

À luz do
art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito
, sendo indispensável, para a procedência da ação de interdito proibitório, a comprovação prévia e inequívoca do exercício da posse sobre os imóveis indicados na inicial.

Em audiência de instrução, a parte autora,
Joanita
de Souza Correa, pouco soube informar sobre o exercício da posse e, as suas testemunhas Sr. José
Antonio
Pinto, Sra. Leticia Maria
Yonezawa

acabaram por confirmar que nem a autora ou seus familiares exerciam a posse contemporânea sobre os imóveis pretendidos
.

Em seu depoimento pessoal, a autora,
Joanita
de Souza Correa declarou
que a área objeto da ação pertencia a seu marido, falecido em 2013, ressaltando não possuir conhecimento aprofundado acerca dos imóveis. Indagada sobre o exercício da posse, afirmou que quem cuidava da área eram seus filhos e netos
.
Questionada sobre quem atualmente ocupa a área em litígio, disse que não há ninguém, apenas seus filhos e netos realizam os cuidados.
Ao ser inquirida se alguém teria invadido a área, respondeu que não sabe informar, limitando-se a repetir que seus filhos e netos cuidam do local
.

A Sra. Maria do Carmo Santos Ribeiro,

representante da empresa ré Imobiliária Cuiabá
, relatou que a área foi adquirida em 1976 por seu marido, já pertencendo à imobiliária, empresa então em plena atividade. Descreveu que a área sempre foi cercada, limpa, contando hoje com prédios construídos, inclusive o shopping que integra a região. Acrescentou que diversos funcionários da empresa mantinham a área, chegando alguns a residirem no local. Asseverou que a imobiliária exerce a posse há muitos anos e nunca teve conhecimento ou notícia da família da autora em relação ao imóvel. Destacou ainda que, quando houve a aquisição, a área já se encontrava loteada. Narrou, por fim, que em determinada ocasião moradores do Bairro Canjica (limítrofe) invadiram o loteamento do Jardim Aclimação, mas foram retirados por decisão judicial.

A testemunha José Antônio Ribeiro Pinto
declarou que sua família possui área de 14.700 m2 localizada atrás da loja Havan, na Avenida do CPA, a qual foi adquirida por seu pai. Relatou que, em outubro de 2022, tomou conhecimento de uma ocupação no local e, ao se
dirigirem até a área,
verificaram que os invasores se encontravam em imóvel pertencente à Sra. Maria do Carmo
, e só não ingressaram na área de sua família porque
esta
se encontrava cercada.
Indagado sobre o exercício da posse pela Imobiliária Cuiabá, afirmou que sempre houve manutenção e limpeza frequente.

Perguntado se tinha conhecimento da posse exercida pela autora, respondeu que não a conhecia, tampouco seus filhos, e que sempre teve ciência de que a imobiliária mantinha a área limpa e preservada
. Quanto ao outro lado da avenida, próximo ao Shopping Pantanal, disse não ter conhecimento da situação, apenas da região localizada atrás da Havan, onde sua família possui um imóvel próximo.

A testemunha Letícia Maria
Yonezawa
, filha de Carmelita da Silva
Yonezawa
, ex-sócia da Imobiliária Cuiabá, declarou que sua mãe exercia a posse sobre as áreas do Bairro Jardim Aclimação.
Questionada se já havia visto a autora ou seus filhos ocupando a área, respondeu negativamente, afirmando que nem mesmo os conhecia
. Acrescentou que a área sempre foi bem cuidada e guardada, e que
sempre teve conhecimento de que a Sra. Maria do Carmo estava na posse dos imóveis.

Quanto às provas documentais, menciona-se que em anexo à inicial a parte autora limitou-se a apresentar, entre os ids. 132419280 - Pág. 1 a 132421371 - Pág. 4, certidão de filiação e certidão de inteiro teor da matrícula n. 127.933 do 2o Ofício de Cuiabá, transcrição n. 47.409, certidão de escritura pública, laudo pericial de tradução documental de Sesmaria, levantamento topográfico, memorial descritivo, ata notarial e boletim de cadastro imobiliário da Prefeitura de Cuiabá.

Por ocasião da emenda à inicial (id. 134053574), a autora apresentou comprovante de situação cadastral no CPF, comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica, certidão das matrículas
n. 20.393 e 25.794 do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, boletim de ocorrência e extrato de contribuinte da Prefeitura Municipal.

A análise dos documentos revela que se trata de instrumentos voltados à demonstração de domínio, e não da posse.

Certidões de matrícula e de escritura pública, em ação possessória, servem eventualmente para ratificar a origem da alegada posse, a forma e data de aquisição, e não o seu exercício. Da mesma forma, memoriais descritivos e levantamentos topográficos são documentos unilaterais e não suprem a exigência de comprovação da posse efetiva, direta ou indireta, sobre os imóveis em litígio, sendo inaptos, por si só, para demonstrar o exercício fático da posse.

A ausência de informações básicas sobre a utilização dos imóveis, sua conservação, eventual exploração econômica ou mesmo a identificação de quem efetivamente cuidava e zelava pelos lotes, fragiliza a narrativa inicial e compromete a credibilidade da pretensão deduzida em juízo, principalmente quando as próprias testemunhas arroladas pela parte autora reforçaram a tese da parte ré, ao
declararem que a área pertence à Imobiliária Cuiabá de longa data, sendo por esta mantida, cercada e utilizada. Tais relatos,
coerentes entre si e convergentes com a tese autoral
, corroboram a efetiva posse exercida pela ré, não havendo indícios de esbulho, turbação ou ameaça contra a autora.

Frise-se que a parte autora alegou que exerceria posse indireta
, nos seguintes termos:

“A posse indireta se manifesta naquele indivíduo que embora não exerça o domínio imediato sobre a coisa, possui os direitos inerentes
à
ela, razão pela qual também é conhecida como posse mediata, trata-se do proprietário da coisa.
E no presente caso, onde a Autora comprova seu domínio nos autos e defende a sua posse indireta
, e aponta a ocupação violenta e clandestina das requeridas em parte das áreas em litígio, nos termos do Artigo 1.208 do Código Civil de 2002.”
(id. 134053574 - Pág. 2).

“(...) este processo não se trata de defesa apenas com fundamento no domínio,
mas defesa da posse indireta da Autora e de seus familiares
, que tem os direitos de propriedade inerentes ao imóvel,
imóvel que em sua maioria encontra-se sem qualquer benfeitoria como veremos
”
(id. 134053574 - Pág. 2);

“
As áreas aqui em litígio, SE ENCONTRAM COM MATOS COM A ALTURA MAIOR QUE 3 METROS DE ALTURA, MAIS ALTO QUE O POSTE DA RUA, SEM QUALQUER POSSE DE TERCEIROS
, exceto a quadra 10 do setor “B” (cercada e abandonada pela requerida Imobiliária Cuiabá) e os lotes 6,7 e 8 da quadra 20 setor “A” (cercada e utilizada pela requerida
Plaenge
), veja A ÁREA DE ACESSO DAS QUADRAS 13, 14 e 15 do Setor A, VEJA:”
(id. 134053574 - Pág. 3).

“Razão pela qual Excelência
a Autora irá exercer no local a sua posse direta, limpando e atribuindo a devida função social ao imóvel e pretendo fazê-lo de forma ordeira e em paz, sem a turbação e ameaça das requeridas
.”
(id. 134053574 - Pág. 4).

No
entanto, cumpre
traçar uma distinção relevante entre a posse direta e a posse indireta e sua aplicação ao caso concreto.

Segundo Medina
,
"
O possuidor direto
é o que guarda a relação mais próxima com o objeto, cujo exemplo clássico é o locatário do bem imóvel.
O possuidor indireto
é aquele transfere o exercício temporário dos atos de disposição do bem
."

Conforme leciona Giovanni Nanni, "
A posse direta
é de fácil compreensão porque mais concreta, mais visível, cuida da hipótese em que o possuidor tem o poder físico direto sobre a coisa, há apreensão física da coisa objeto de posse. Há aqui uma relação forte de exercício direto de posse e atribuição das vantagens da coisa ao titular do direito, enquanto utilidade econômica, social e de proteção jurídica.

De outra parte,
a posse indireta
é de cunho mais abstrato e psicológico, concedendo posse a quem transferiu temporariamente a apreensão física a outra pessoa, o possuidor direto
. Muito embora o possuidor indireto não tenha mais o domínio
físico sobre a coisa, nem por isso ficam completamente anulados seus direitos possessórios sobre a coisa temporariamente transferida. O possuidor indireto tem, em essência, posse, o que lhe permite o exercício de toda atribuição normativa decorrente dessa situação jurídica, especialmente os direitos de proteção de posse nos casos de esbulho ou turbação."

Ocorre que, no caso em análise, a própria narrativa da autora revela a inexistência de posse indireta a ser tutelada.

A posse indireta, embora prescinda do contato físico imediato com a coisa, pressupõe necessariamente a existência de uma relação jurídica que justifique a transferência temporária da posse direta a outrem.

Tal desdobramento possessório ocorre, exemplificativamente, nas relações de locação, comodato, usufruto, penhor, depósito, entre outras situações em que o proprietário ou possuidor originário transfere voluntariamente o exercício direto da posse a terceiro, conservando para si a posse indireta.

No caso dos autos, a autora não demonstrou a existência de posse anterior e muito menos de qualquer relação jurídica que justificasse o desdobramento da posse entre ela (como possuidora indireta) e terceiros (como possuidores diretos). Não há nos autos contrato de locação, comodato, arrendamento ou qualquer outro instrumento que evidencie ter a autora, em algum momento, transferido legitimamente a posse direta dos imóveis a quem quer que seja.

Ao contrário, a autora limitou-se a afirmar que detém a propriedade dos imóveis e que, por essa razão, seria possuidora indireta, enquanto as rés exerceriam posse violenta e clandestina.

No presente caso, toda a argumentação da autora está fundada exclusivamente na alegação de que seria proprietária dos imóveis, apresentando certidões de matrícula, escrituras públicas e documentos históricos de sesmaria. Ocorre que tais documentos, embora eventualmente relevantes em ação petitória, são insuficientes para demonstrar o exercício da posse quando desassociados de outros elementos concretos.

A autora pretende ver protegida uma situação jurídica (domínio) sob o manto de tutela possessória, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.

Ainda que se admitisse, a posse, mesmo a indireta, exige demonstração concreta de sua existência. Não basta a mera titularidade registral; é necessário comprovar atos materiais que exteriorizem o exercício de poderes sobre a coisa.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Diante desse panorama, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

A ausência da demonstração do primeiro requisito, qual seja, a posse, por si só inviabiliza a tutela possessória pretendida, tornando desnecessária a análise dos demais elementos da demanda.

Assim, inexistindo prova mínima do exercício possessório pela parte autora, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

III - Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, e 567, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial de interdito proibitório formulado por
JOANITA DE SOUZA CORREA
em desfavor de
IMOBILIÁRIA CUIABÁ LTDA
., tendo por objeto a
matricula
n.o 127.933, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, no entanto, mantenho suspensa a cobrança, em razão da gratuidade judiciária.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

342428116
),
a
apelante
sustenta as seguintes teses
:

Cabimento do interdito proibitório em favor do proprietário ou possuidor indireto

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

342428118
) nas quais
rebate as alegações da
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
n.o
44300558)
e preparo isento, uma vez que
a
apelante é beneficiári
a
da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
342520357
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOANITA DE SOUZA CORREA

APELADO:
IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida em desfavor
da ora apelada,
julgou improcedente o pedido da inicial
.

Em síntese,
o Juízo
a quo
assentou que, para o deferimento do interdito proibitório, é imprescindível a demonstração dos requisitos do art. 567 do CPC, notadamente a posse (direta ou indireta) preexistente e o justo receio de turbação ou esbulho iminente, destacando que posse e propriedade não se confundem e que a tutela possessória não se presta a resguardar mero domínio (art. 1.210, §2o, do CC). Consignou que a autora concentrou sua argumentação em alegações dominiais (cadeia registral, documentos históricos e supostas fraudes), porém não comprovou atos concretos de exercício possessório sobre os lotes indicados.

Ressaltou, à luz do ônus probatório do art. 373, I, do CPC, que a prova oral colhida em audiência revelou fragilidade na narrativa possessória: a própria autora pouco soube esclarecer sobre a posse e as testemunhas por ela arroladas
não confirmaram a posse contemporânea de sua família, ao passo que os depoimentos apontaram manutenção, limpeza e cercamento das áreas pela requerida, sem indícios consistentes de esbulho, turbação ou ameaça em desfavor da autora.

Quanto à alegada posse indireta, ponderou que ela pressupõe relação jurídica que justifique o desdobramento possessório (p.ex., locação, comodato, arrendamento), o que não foi demonstrado nos autos, inexistindo instrumento que evidenciasse anterior posse e sua transferência a terceiros. Concluiu que os documentos juntados (certidões, escrituras, memoriais e levantamentos) eram voltados à comprovação de propriedade, sendo insuficientes para evidenciar posse efetiva, e que a ausência do requisito posse, por si só, inviabiliza a tutela possessória, tornando desnecessário examinar os demais elementos, razão pela qual julgou improcedente o pedido
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1.
Cabimento do interdito proibitório em favor do proprietário ou possuidor indireto

A apelante sustenta que
é coproprietária e poss
uidora indireta quanto aos imóveis objeto da lide.

Nesse sentido, sustenta
:

[...]

A autora comprovou nos autos a existência de domínio válido e de posse indireta legítima sobre as quadras indicadas, de modo que não se exigia a demonstração de posse física imediata
.

[...] (ID.
342428116, p. 05) [grifo nosso]

Outrossim, argumenta que ocorreu erro de julgamento por dois motivos:

Apesar da sentença asseverar que o interdito não seria cabível por ausência de posse direta,
a posse, apesar de não se confundir com o domínio, pode derivar dele, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.204 do Código Civil.

O Juízo a quo deixou de aplicar a regra do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, pois exigiu que a autora, ora apelante, provasse fato negativo, qual seja, a inex
istência da posse de terceiros, além de ter desconsiderado a robusta documentação dominial apresentada.

Assim, a apelante postula pela reforma integral da sentença
.

A
apelada, por sua vez,
pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo, em síntese, que:

o interdito proibitório (art. 567 do CPC) exige, cumulativamente, posse prévia, justo receio e iminência de turbação/esbulho, tendo a apelante falhado no requisito essencial da posse;

a tese recursal reproduz a confusão entre domínio e posse, sendo insuficiente a mera prova de propriedade para configurar posse no âmbito das ações possessórias, sobretudo diante do art. 1.210, §2o, do CC, que afasta a discussão dominial na tutela possessória;

a prova oral colhida em instrução confirmou a inexistência de posse (direta ou indireta) pela apelante — inclusive por declarações da própria autora e de suas testemunhas —, ao passo que apontou atos de vigilância, limpeza, manutenção e cercamento pela apelada;

a alegada posse indireta não se presume do domínio, pois pressupõe o desdobramento possessório fundado em
relação jurídica específica (p.ex., locação, comodato, usufruto), inexistente no caso concreto, inclusive porque a apelante não juntou contrato ou elemento que demonstrasse a transferência voluntária da posse direta a outrem;

além de inexistir posse, também não houve prova de ameaça iminente, porquanto o alegado “ato ameaçador” (cadastro municipal do imóvel em nome da apelada) seria ato administrativo incapaz, por si só, de configurar turbação/esbulho iminente, sobretudo frente à posse exercida pela recorrida;

inexiste erro na distribuição do ônus da prova, pois competia à autora (art. 373, I, do CPC) comprovar positivamente os fatos constitutivos do seu direito (posse e ameaça), não se tratando de exigência de “prova de fato negativo”;

caso a apelante pretenda discutir validade de títulos, matrículas ou supostas fraudes, deve se valer de via petitória própria, sendo inadequado instrumentalizar ação possessória para tal fim
.

Desse modo, a apelada
requer

o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

Pois bem
. No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos do
art. 1.210,
caput
, do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...] [grifo nosso]

E como é cediço,
o pedido
possessóri
o
fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade
.

Assim, as ações com pedidos possessórios possuem natureza de
ius

possessionis
, ou seja,
não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica d
e

pedido reivindicatório (
ação reivindicatória
)
.

Isso porque,
a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário
, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

[...] em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência,
clandestinidade ou precariedade. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18a ed., p. 91)

Sobre o tema, Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

Ou seja,
a posse repousa numa situação de fato
,
não podendo a
comprovação de propriedade
,
nos
temos d
o
parágrafo segundo do art. 1.210 do CC
, afastar
a manutenção da posse ou justificar a retomada de posse inexistente.

Nesse sentido, assevera-se que
a ação de interdito proibitório, que se fundamenta em justo receio de turbação ou esbulho, nos termos do
art. 567 do Código de Processo Civil
, envolve proteção possessória que se baseia, exclusivamente, na posse justa e de boa-fé
resultante do efetivo exercício desta
,
seja direta ou indireta,
e não no direito de propriedade.

Assim, a ação de interdito proibitório possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que,
é ônus do autor, no caso, o ora apelante, comprovar os requisitos do exercício fático da posse justa e de boa-fé, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

No caso em exame, não assiste razão à apelante, porquanto
não comprovou o exercício de posse
(direta ou indireta) sobre os lotes indicados na inicial, tampouco o
justo receio de turbação ou esbulho iminente
, requisitos cumulativos do art. 567 do CPC.

Com efeito, a sentença foi precisa ao consignar que a narrativa inicial (e respectiva emenda) se desenvolveu, essencialmente, em torno de
alegações dominiais
(cadeia registral, documentos históricos e supostas fraudes na formação do loteamento), sem a correspondente
demonstração de atos concretos de posse
sobre as quadras/lotes apontados, o que, por si, inviabiliza a tutela possessória pretendida.

E, sob o prisma probatório, observa-se que a apelante
não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia
(art. 373, I, do CPC), pois a
prova oral
colhida em audiência revelou fragilidade do suporte fático da pretensão: a própria autora declarou não possuir conhecimento aprofundado acerca dos imóveis e atribuiu a “cuidado” do local aos filhos e netos, sem saber informar eventual invasão ou ocupação; ademais, as testemunhas por ela arroladas
não confirmaram posse contemporânea
da autora ou de seus familiares, ao passo que referiram a existência de
atos de manutenção e limpeza
e a percepção de que a área era mantida pela apelada, com cercamento e vigilância.

Também não procede a tese de que a
posse indireta
decorreria automaticamente do domínio, como pretende a apelante. Embora o art. 567 do CPC admita a tutela possessória do possuidor indireto, tal modalidade pressupõe
desdobramento possessório
e, portanto, a existência de
relação jurídica
que justifique a transferência temporária da posse direta a terceiro (v.g., locação, comodato, usufruto), com conservação da posse indireta pelo titular. No caso, não há demonstração de posse anterior nem de qualquer vínculo jurídico que evidencie esse desdobramento, inexistindo instrumento apto a sustentar a alegada posse mediata.

A propósito, as próprias declarações da apelante, na emenda à inicial, evidenciam a ausência de exteriorização fática do poder sobre a coisa, ao admitir que
não exercia posse direta com cercas, muros ou construções
, circunstância que, somada à inexistência de relação jurídica de
desdobramento e ao resultado da instrução, afasta a configuração de posse indireta tutelável na via possessória.

De igual modo,
não se verifica o justo receio
de turbação ou esbulho iminente. A apelante sustenta ameaça fundada, em essência, no
cadastro municipal
dos imóveis em nome das rés; todavia, como bem pontuado na origem e reforçado em contrarrazões, tal providência administrativa, por si só,
não configura ato material
tendente a agredir posse preexistente, sobretudo quando inexistente prova de posse atual da autora. Assim, ausente a posse, ausente também o suporte lógico para se falar em “ameaça” ou “moléstia” a ela dirigida.

Por fim, não há falar em inversão indevida do ônus probatório. A sentença não exigiu prova de “fato negativo” (inexistência de posse de terceiros), mas apenas a comprovação
positiva
dos fatos constitutivos do direito invocado — posse e ameaça iminente —, o que decorre diretamente do art. 373, I, do CPC, em harmonia com a disciplina do art. 567 do CPC.

Diante desse quadro, a insurgência recursal não logra infirmar os fundamentos do decisum, que apreciou de forma pormenorizada o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela
ausência de demonstração do primeiro requisito
(posse), tornando desnecessária, inclusive, a análise aprofundada dos demais elementos, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA - AMEAÇA DE TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA
.
No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a iminência da turbação ou esbulho por parte do réu
. A ação de interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse.
Demonstrados nos autos que a posse do autor não é justa, mas precária, decorrente de ato de mera permissão, não prospera tal pedido.

(TJ-MG - AC: 10092080132761002
Buenópolis
, Relator.: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse
, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no
momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração
.

(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais, em face da ora apelante, de 1
0
% para 1
2
% sobre o valor
atualizado da causa, com suspensão da cobrança, nos termos do art.
98, § 3o, do mesmo Código,
em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026